Tribunal: STF
Processo: MS 28433
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO 88/2009, QUE DISPÕE SOBRE A JORNADA DE TRABALHO DO PODER JUDICIÁRIO. NÃO CONSTATADO O DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE EM INVALIDAR OS EFEITOS CONCRETOS DA RESOLUÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE. ENUNCIADO DA SÚMULA 266 DO STF. O SERVIDOR PÚBLICO NÃO TEM DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO, O QUE, CONSEQUENTEMENTE, SIGNIFICA QUE NÃO HÁ VIOLAÇÃO A DIREITO QUANDO SE ALTERA A JORNADA DE TRABALHO ANTERIORMENTE FIXADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.